Tribunal: TJSP
Processo: 2353301-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Executada quanto à suposta violação à coisa julgada, bem como que existiria rede

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Executada quanto à suposta violação à coisa julgada, bem como que existiria rede credenciada apta para o acolhimento da beneficiária, destacando que eventual reembolso deveria ocorrer nos limites do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que, não obstante as irresignações da Ré, não foi apresentado qualquer cálculo a respeito da exatidão dos valores que ela entende serem corretos, em nítida falha no dever de informação ao Consumidor, colocando-o em situação de extrema desvantagem. 4. Executada que tão somente se insurgiu de forma genérica perante o Juízo Singular, repetindo tais argumentos a este Colegiado, não tendo apresentado cálculo atual, ou como foram calculados os reembolsos realizados à Exequente de setembro de 2021 a janeiro de 2023, na medida em que os valores são bem distintos a partir do final de 2022. 5. Rejeição à impugnação ao cumprimento que é de rigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Tendo em vista que a Executada não apresentou cálculo atual, ou como foram calculados os reembolsos realizados à Exequente de setembro de 2021 a janeiro de 2023, na medida em que os valores são bem distintos a partir do final de 2022, de rigor a manutenção da rejeição a sua impugnação ao cumprimento ajuizado".